Tribunal: STF
Processo: HC 251874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Eduarda Vizani Nunes, advogada, em 4.2.2025, em benefício de João Vitor Silva Bovolente, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.9.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 896.801/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO COM APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Mostra-se correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, considerando que o réu se dedicava a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – apreensão de revólver calibre .38 com 33 munições e a quantia de R$ 1.193,80 (mil cento e noventa e três reais e oitenta centavos), além da quantidade e natureza dos entorpecentes – de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 27). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Assevera serem inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento dessa minorante. 



    Alega não ser necessária a análise fático-probatória “para perceber a arbitrariedade perpetrada pelo Tribunal de Justiça originário, legitimada pelo Superior Tribunal de Justiça. O tráfico privilegiado foi afastado do paciente, primário, de bons antecedentes, sem qualquer justificativa concreta de que se dedicava à atividade criminosa ou pertencia à organização criminosa” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Realça que a “minorante somente foi afastada na terceira etapa do sistema trifásico em razão da apreensão de arma e munições de USO PERMITIDO (laudo de eficiência de arma de fogo e/ou munições, páginas 06 a 09 do PDF ‘Processo Parte 04’) e de menos de 50 gramas de droga” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) que a presente impetração seja conhecida e por conseguinte, tenha a ordem concedida, a fim de que a sentença condenatória seja restabelecida, fazendo incidir a causa de diminuição cravejada no 
art. 33, §4º da Lei de Drogas; 



    b) caso Vossa Excelência entenda não se tratar do instrumento adequado, que a presente impetração não seja conhecida, mas tenha a ordem concedida de ofício, ante o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente, visando a incidência da minorante cravejada no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, na terceira etapa da dosimetria de pena” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Na presente impetração, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado, em 10.4.2024 (fl. 7, e-doc. 24).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se pretende, no presente habeas corpus a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    7. Na Ação Penal n. 0051067-51.2022.8.13.0145, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG condenou o paciente, em 20.7.2023, à pena de um ano e oito meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Aplicou-se, na espécie, a fração de diminuição de dois terços na terceira etapa da dosimetria, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por entender que o paciente não se dedicava a atividades criminosas. Também foi condenado à pena de dois anos de reclusão, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 
n. 10.826/2003). A pena total foi fixada em três anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (fls. 5-7, 
e-doc. 18).



    8. Em 1º.2.2024, ao julgar a Apelação n. 1.0000.23.254234-0/001, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público estadual para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 



    A pena para o crime de tráfico de drogas foi fixada em cinco anos de reclusão, e a pena para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi mantida em dois anos de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial semiaberto (fls. 11-14, e-doc. 23). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(fls. 15-19, e-doc. 23). 



    9. A condenação do paciente transitou em julgado em 10.4.2024 (fl. 7, e-doc. 24). 



    10. Contra o recurso de apelação, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 896.801/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 4.6.2024 
(e-doc. 25).



    Ao proferir o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa. Confiram-se trechos do voto do Relator, com citação do acórdão de apelação, pelo qual dado provimento ao recurso da acusação para afastar o tráfico privilegiado:



    “Inobstante o empenho do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme relatado, a defesa busca a revisão da pena. 



    O Tribunal a quo afastou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelas seguintes razões:



    ‘A situação do ora acusado não se confunde, em hipótese alguma, com a de um traficante incipiente. Aquele que iniciou na mercancia ilícita não teria acesso à variedade de drogas arrecadadas, como também não estaria vendendo em comparsaria com outro indivíduo, em local conhecido como 'boca de fumo' e portando uma arma de fogo, municiada, na cintura, além da quantia em dinheiro de R$ 1.193,80. 



    Confirma seu envolvimento com a traficância a declarações judiciais de que foi apreendido 'umas três vezes' quando ainda era menor de idade, também por tráfico, e que portava a arma de fogo por causa de guerras que estavam acontecendo e de ameaças que vinha recebendo 'dos caras lá do Santo Antônio' (PJe Mídias). 



    Também merece destaque o modus operandi do delito, pois o acusado escondia parte das munições em uma sacola plástica, próximo a um portão, expertise incomum para um traficante neófito, que vende droga esporadicamente para obter dinheiro ou sustentar seu vício. 



    Não se trata, portanto, de considerar a variedade de drogas isoladamente, o que, a meu ver, já constituiria forte indicativo de que ele faz da traficância um meio de vida, mas de verificar as circunstâncias do caso concreto, totalmente incomuns em se tratando de traficantes neófitos. 



    Tais elementos são suficientes para afastar a aplicação do privilégio, por demonstrar a perseverança de João Vitor na senda delitiva, levando à convicção de que se dedica, efetivamente, às atividades criminosas, não se tratando de traficante ocasional ou inexperiente, tampouco que exercia a mercancia de forma pontual ou isolada’ (fls. 138/139).



    Mostra-se correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o réu se dedicava a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – apreensão de revólver calibre .38 com 33 munições e a quantia de R$ 1.193,80 (mil cento e noventa e três reais e oitenta centavos), além da quantidade e natureza dos entorpecentes – de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena.



    O entendimento do acórdão não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte. Confira-se, nesse sentido:



    (...) Não há, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 26). 



    11. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada porque o paciente se dedicaria a atividades criminosas, realçadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. O Tribunal de origem enfatizou a variedade de drogas apreendidas (34,77g de cocaína, 7,45g de crack e 6,8g de maconha), como também a posse de arma de fogo municiada, a quantia, em espécie, de R$ 1.193,80, além do modus operandi do delito, que evidenciaram indícios de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas (fls. 10-11, e-doc. 23).



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    12. Não se demonstram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora